Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722208-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE ALMEIDA FILHO APELADO: TATYLLA PEREIRA FARIAS AQUINO DE MOURA DIAS DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelação cível interposta por João Batista de Almeida Filho contra a sentença da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação rescisória c/c despejo c/c cobrança proposta em desfavor de Tatylla Pereira Farias Aquino de Moura Dias, julgou improcedentes os pedidos (ID no 46789697). 3. O autor/apelante interpôs apelação requerendo a reforma da sentença (ID no 46789707). Posteriormente apresentou petição de acordo firmado com a parte ré e pugnou pela homologação judicial dos termos do ajuste (IDs no 46789711 e no 46789712). 4. O juízo de origem entendeu que o acordo apresentado pelo autor não poderia ser homologado devido a ausência do reconhecimento da firma da parte ré ou juntada de procuração de advogado que a represente, além de apontar a necessidade de assinatura do patrono da ré na referida petição (IDs no 46789713 e no 46789718). 5. A Curadoria de Ausentes pugnou pelo “descadastramento do feito” sob o argumento de que a parte ré não seria mais ausente diante do acordo firmado com o autor (ID no 46789714). 6. Em razão da não homologação do acordo, o autor pleiteou o julgamento da apelação (ID no 46789720), e os autos foram remetidos ao Tribunal (ID no 46789722). 7. O juízo de origem determinou a “retirada da Curadoria Especial dos registros” (ID no 46789725). 8. No juízo de admissibilidade do recurso, foi determinado que o autor se manifestasse quanto ao adimplemento e desocupação do imóvel e sobre o interesse recursal (ID no 48263971). Na petição de ID no 48416470, o apelante informou o cumprimento parcial do acordo (pagamento dos aluguéis, mas permanência da locatária no imóvel após a data combinada), e reiterou o interesse no julgamento do recurso. 9. Como houve o descadastramento da DPDF dos autos em razão do acordo apresentado pelo autor, não homologado por ausência de pressupostos legais, as contrarrazões ao recurso deixaram de ser apresentadas. 10. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação interposta pelo autor (CPC, art. 1.010, § 1o). 12. Após, retornem-me os autos. 13. Publique-se. Brasília, DF, 17 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO